Tribunal: STF
Processo: Rcl 47482
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada por Bsbios Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S/A, contra ato do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo 5001162-57.2019.4.04.7104 .



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada aplicou indevidamente o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 718.874 (tema 669), paradigma da repercussão geral.



    Alega que, no mandado de segurança, sustentou o direito de não se submeter à responsabilidade por sub-rogação prevista no artigo 30, IV, da Lei 8.212/91, no intuito de desobrigá-la a promover a retenção e o recolhimento da contribuição ao FUNRURAL e ao GILRAT prevista nos artigos 25, c/c 12, V, “a”, e VII, da Lei 8.212/91. Argumenta a inaplicabilidade do tema 669 à hipótese, uma vez que o paradigma da repercussão geral não tratou do artigo 30, IV, da Lei n. 8.212/91, tampouco acerca da responsabilidade por sub-rogação do adquirente de produtor rural pessoa física.



    Alega que esta Corte, no julgamento do RE 363.852, em controle difuso de constitucionalidade, reconheceu a inconstitucionalidade do referido dispositivo, acerca da responsabilidade tributária do adquirente da produção. Afirma, assim, a necessidade de realização de distinguishing entre a matéria discutida nos autos do RE 363.852 e no julgamento do tema 669 (RE 718.874). Assevera que o entendimento que deveria ser aplicado é o firmado no julgamento do RE 363.852, em que esta Corte declarou inconstitucionais os arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV, da Lei 8.212/91, enquanto não houvesse nova legislação baseada na Emenda Constitucional 20/98, desobrigando a adquirente da produção de produtor rural pessoa física de reter e recolher a contribuição.



    Afirma que, no citado paradigma da repercussão geral, esta Corte não analisou o tema da responsabilidade tributária por sub-rogação do adquirente de produção rural, restando incólume a decisão inter partes proferida no julgamento do RE 363.852. 



    Argumenta, por fim, que a responsabilidade por sub-rogação do adquirente da produção rural pessoa física consubstanciada no artigo 30, IV, da Lei n. 8.212/91, que foi expressa e explicitamente reconhecido inconstitucional em controle difuso (RE n. 363.852), teve seus efeitos suspensos pela Resolução 15/2017. 



    Neguei seguimento à reclamação por não vislumbrar a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    No agravo regimental, reitera-se a que o tema n.º 669 da repercussão geral fora aplicado de forma indevida, haja vista a ausência de discussão a respeito da responsabilidade tributária do adquirente da produção rural anteriormente prevista no declarado inconstitucional artigo 30, inciso IV, da Lei n.º 8.212/90.



    Intimada, a Fazenda Nacional não apresentou manifestação.



    É o relatório.



     Após a análise detida dos autos e tendo em vista a superveniência da medida cautelar concedida nos autos da ADI 4395, reconsidero a decisão constante do eDOC 8, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a nova análise da reclamação.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, a parte alega aplicação errônea do RE-RG 718.874 (Tema 669), no âmbito da repercussão geral, tendo em visa a a ausência de discussão a respeito da responsabilidade tributária do adquirente da produção rural anteriormente prevista no artigo 30, inciso IV, da Lei n.º 8.212/90.



    Com efeito, destaco que, recentemente, concedi medida cautelar nos autos da ADI 4.395 para determinar a suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da referida ação direta. Eis a ementa do julgado, cuja cautelar fora referendada pela unanimidade dos ministros desta Corte:



    ”Referendo na Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Direito tributário. 3. Art. 30, IV, da Lei Nº 8.212/1991, na redação dada pela lei nº 9.528/1997. 4. Sub-rogação da contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física. FUNRURAL. 5. Suspensão nacional de processos judiciais até a proclamação do resultado da presente ação direta. 6. Preenchimento dos requisitos para a concessão do remédio cautelar vindicado. 7. Medida cautelar referendada. (ADI 4395 MC-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025)”. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDoc 8 e julgo parcialmente procedente a reclamação para suspender as decisões originárias da Vice-Presidência e da 1ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, processo 5001162-57.2019.4.04.7104, que negaram seguimento ao Recurso Extraordinário e determinar o sobrestamento do recurso extraordinário nele interposto até a proclamação do resultado na ADI 4.395, oportunidade em que deverá rejulgar o caso conforme a orientação jurisprudencial a ser definida no paradigma. 



    Prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente